Tribunal: TJMT
Processo: 1046678-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046678-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LARISSA NASCIMENTO SORES DE LARA - CPF: 014.217.961-20 (APELADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE No 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 644666 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência da requerente, ora apelada, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 129881264 – pág. 6), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

2.
Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

2.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, uma vez que a preocupação da requerente, ora apelada, oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

6.
Não fosse suficiente, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1046678-86.2019.8.11.0041, ajuizada por
LARISSA NASCIMENTO SOARES DE LARA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. tornar definitiva a decisão de id. 28110990;

ii. declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura de id. 25064810;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais,
crescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 129881273 – págs. 1 a 13), a requerida, ora apelante, sustenta que demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, por ocasião de uma inspeção realizada no imóvel, seguiu todo o procedimento previsto na Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, na medida em que, além de lavrar o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 644666, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, também produziu registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia.

Ainda, assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta à requerente, ora apelada, para que tomasse conhecimento do procedimento realizado e que, tendo interesse, elaborasse defesa administrativa.

Afirma que, demonstrada a legalidade no procedimento adotado, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 129881277 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1046678-86.2019.8.11.0041, ajuizada por LARISSA NASCIMENTO SOARES DE LARA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, por ocasião de uma inspeção realizada no imóvel, seguiu todo o procedimento previsto na Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, na medida em que, além de lavrar o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 644666, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, também produziu registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia.

Ainda, assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta à requerente, ora apelada, para que tomasse conhecimento do procedimento realizado e que, tendo interesse, elaborasse defesa administrativa.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 644666 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência da requerente, ora apelada, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 129881264 – pág. 6), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 129881264 – pág. 6),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1o DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCOURT No 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO § 8o, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

Acerca da matéria, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela requerente, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Assim, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Também, no mesmo sentido o precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, uma vez que a preocupação da requerente, ora apelada, oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

Não fosse suficiente, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça

independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, ora apelante, reformando a sentença recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante.

Ainda, considerando que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, condeno a requerente e requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2° e 86 do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022